Tribunal: TJPA
Processo: 0815101-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815101-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: KEVEN WILLIAM MOTA SOARES, LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0815101-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801466-25.2023.8.14.0066

IMPETRANTE: DRA. ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA - OAB/PA 24.908

PACIENTES: KEVEN WILLIAM MOTA SOARES E LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 155, § 4º-B, DO CÓDIGO PENAL, ART. 2º DA LEI 12.850/2013 E ART. 1º DA LEI 9.613/1998

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0815101-77.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801466-25.2023.8.14.0066

IMPETRANTE: DRA. ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA - OAB/PA 24.908

PACIENTES: KEVEN WILLIAM MOTA SOARES E LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 155, § 4º-B, DO CÓDIGO PENAL, ART. 2º DA LEI 12.850/2013 E ART. 1º DA LEI 9.613/1998

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
KEVEN WILLIAM MOTA SOARES E LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará
.

De acordo com a Impetração,
a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante dos pacientes e converteu a prisão em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Suscita que houve
constrangimento ilegal no decreto prisional, porque inexistem os requisitos da medida segregacionista e fundamentação idônea no decreto cautelar, bem como
os coactos ostentam
condições pessoais favoráveis por serem
primários, terem bons antecedentes, possuírem endereço fixo e serem trabalhadores.

Por tais razões, requeram
liminar
para que fosse expedido o competente alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
e no mérito a confirmação da ordem liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/10/2023 por meio do ofício nº 38/2023- GP (Id. 1658397).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 16660249).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejarem suas liberdades, pois a decisão que manteve as medidas preventivas, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Verifico que a prisão foi inicialmente decretada em 11/08/2023, ou seja, há menos de uma semana, caracterizando a existência de contemporaneidade. A discussão sobre a presença dos requisitos contidos no art. 312 do CPP foram detidamente discutidos na decisão que converteu o flagrante em preventiva, não havendo necessidade, no momento, de rediscussão. (...)

O reconhecimento, em sede preliminar, de insignificância da conduta não é cabível, considerando-se a gravidade dos fatos trazidos nos autos, que traz diversos crimes cometido em concurso de agentes. A discussão de mérito dar-se-á em momento processual oportuno. No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar ao acusado KEVEN WILLIAM MOTA SOARES, por ser este pai de duas filhas menores, o art. 318 do CPP prevê as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, quando observados os requisitos legais: (...)

No caso analisado, o acusado, apesar de ser pai de duas crianças de 4 anos, não comprovou ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor. No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar ao acusado LEÔNIDAS PEREIRA DE ALMEIDA, por sua esposa encontra-se atualmente grávida, não há previsão legal para o pedido. Assim, por toda a análise dos autos, verifica-se que não há mudança no quadro fático-probatório que ensejou a prisão preventiva dos investigados, mantendo-se íntegros e presentes os pressupostos e fundamentos para a manutenção da segregação cautelar. Pelo exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE BRAYAN MADEIRA CARVALHO, KEVEN WILLIAM MOTA SOARES e LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA. SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Uruará, 16 de agosto de 2023. JOÃO VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO MALHEIRO Juiz substituto respondendo pela Comarca de Uruará”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, não é possível cogitar ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo coator
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregações cautelares dos coactos.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO. 1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO. 1. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815131-83.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2022)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal nas prisões preventivas dos demandantes.

É como
voto
.

Belém,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023